Tribunal: CARF
Processo: 10670.004173/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.004173/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LINEU HENRIQUES CAMARGOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DE DEDUÇÕES DE
INSS E ISS. EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado. Valores
de INSS e ISS comprovados através de manifestação das fontes pagadoras em
respostas a diligências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.004173/2008-23
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004173/2008-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
recalculando o imposto devido após abater R$1.503,33 dos rendimentos tributáveis e considerar
como valores a deduzir o INSS de R$546,65 e o ISS de R$113,58

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 92 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 05/08/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 12 a 17, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 7.347,17, sendo R$ 3.342,97 de IRPF-Suplementar, R$ 2.507,22 de multa
de ofício e R$ 1.496,98 de juros de mora (calculados até 08/2008).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 14 e 15):
a) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 11.828,09, com IRRF, no valor de R$
153,60, pagos pela Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas, CNPJ
17.754.177/0001-86;
b) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 4.196,22, com IRRF, no valor de R$
264,15, pagos pela Prefeitura Municipal de Buritis, CNPJ 18.125.146/0001-29;
c) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 0,07, apurados pela diferença entre o
constante em DIRF, R$ 3.204,07, e o declarado pelo contribuinte, R$ 3.204,00, pagos
pela Prontoclínica e Hospitais São Lucas S/A, CNPJ 22.666.341/0001-33;
d) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 0,28, apurados pela diferença entre o
constante em DIRF, R$ 31.893,28, e o declarado pelo contribuinte, R$ 31.893,00, pagos
pela Prefeitura de Montes Claros, CNPJ 22.678.874/0001-35;
e) A compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de R$
0,25, apurados pela diferença entre o constante em DIRF, R$ 97,75, e o declarado pelo
contribuinte, R$ 98,00, relativos à Prontoclínica e Hospitais São Lucas S/A, CNPJ
22.666.341/0001-33; e,
f) A compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de R$
9,96, apurados pela diferença entre o constante em DIRF, R$ 994,31, e o declarado pelo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004173/2008-23

contribuinte, R$ 1.004,00, relativos à Prefeitura de Montes Claros, CNPJ
22.678.874/0001-35.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 03/09/2008 (fl. 01), ou seja, a data
do protocolo da impugnação, tendo em vista não constar dos autos o AR e, ainda, tendo
em vista que a da postagem ocorreu em 08/08/2008, tudo de acordo com o despacho à
fl.27.
O interessado apresentou impugnação de fls. 01 e 02, discordando de parte do
lançamento, qual seja, a relativa as omissões de rendimentos da Prefeitura de Couto de
Magalhães de Minas e da Prefeitura Municipal de Buritis, alegando que tais
rendimentos foram declarados como recebidos da Sancoop – Montes Claros, CNPJ
00.729.281/0001-18, no valor de R$ 8.263,00, sendo, R$ 4.196,22, da Prefeitura
Municipal de Buritis e, R$ 3.255,53, da Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas,
com IRRF, no valor de R$ 264,15 e R$ 974,47, respectivamente.
Em 16/03/2011, o despacho desta 6a Turma da DRJ (fls. 31 e 32), propôs o retorno dos
autos à repartição de origem para que as Prefeituras de Couto de Magalhães de Minas e
Buritis, assim com o a Sancoop – Montes Claros, fossem intimadas a confirmarem os
valores declarados em DIRF (fls. 28 a 30) para o contribuinte, tanto de rendimentos,
como de IRRF, a fim de serem dirimidas as dúvidas suscitadas, dada as discordâncias
do contribuinte relativa a tais rendimentos e IRRF constantes das DIRF.
Em resposta à intimação (fls. 33 a 86) as fontes pagadoras confirmaram os valores
declarados em DIRF, anexando documentação na qual se embasaram. O contribuinte foi
intimado para tomar ciência das diligências efetuadas, bem como das respostas e
documentos enviados pelas fontes pagadoras. No entanto, não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA.
Tendo sido constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, por meio da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, entregue pelas fontes pagadoras e, não havendo contra provas por
parte do contribuinte, deve ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2012 (e-fls. 100), o sujeito
passivo interpôs, em 04/06/2012 (e-fls. 101), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, e que:
- deve ser considerado que houve o desconto de R$1.170,00 por faltas e R$26.92
de ISS por parte da Prefeitura de Couto Magalhães, ainda com INSS de 167,20;
- deve ser considerado que houve o desconto de ISS de R$84,66 por parte da
Prefeitura de Buritis, com INSS de R$379,45
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004173/2008-23

- e que o rendimento de R$333,33, proveniente da prefeitura de Buritis foi
recebido apenas em 21/01/2005, o que contraria o regime de caixa e deve ser excluído dos
rendimentos do ano calendário 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos no valor de
R$1.614,91.
Foi alegado em preliminar a nulidade do lançamento, que não teria sido claro e
não permitiu uma defesa satisfatória. Cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59
e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, a
autoridade fiscal intimou o contribuinte e foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para
apresentação de defesa, inclusive após a realização de diligências.
Pode-se observar também que a Notificação contém, de modo claro, a descrição
dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se, ainda, que
ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, embora
sem apresentação de argumentos e provas suficientes para seu afastamento em primeira
instância, não ocorrendo o cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito da questão, veja-se que o fato gerador do imposto de renda é
conceituado pelo art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004173/2008-23

§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração
de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros
de Mora.
Aponte-se como impertinente a aceitação de uma Declaração Retificadora neste
momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do
cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA
original, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado. Na espécie, torna-se cabível a alteração da base de cálculo com redução
dos rendimentos tributáveis e inclusão de deduções, como se verá.
Verifica-se que a Prefeitura de Couto Magalhães informou em resposta de
diligência (e-fls. 40 e 107) que realmente houve o desconto por faltas no valor de R$1.170,00 e
do INSS de R$167,20, além do desconto de ISS no valor de R$26,92 (e-fls. 42), cf. pleiteado
pelo interessado.
Por seu turno, a prefeitura de Buritis aponta em resposta de diligência (e-fls.
78/83) os descontos de INSS de R$379,45 e de ISS no valor de R$84,66, também de acordo com
o interessado. Esta última prefeitura informa também o pagamento de “restos a pagar” (e-fls.
85/87), no valor de R$333,33, que realmente não ocorreu durante o ano calendário de 2004, mas
sim comprovadamente apenas em 21/01/2005.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
E também, em que pese o fato do interessado não ter apresentado livro caixa ou
carnê leão, uma vez que a comprovação documental do ISS foi feito pelas fontes pagadoras, este
tributo pode ser considerado, na espécie, como passível de dedução.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004173/2008-23

Assim então, há que ser recalculado o imposto a pagar do exercício, sendo
abatido dos rendimentos tributáveis o valor de R$1.503,33. E da mesma forma, devem ser
considerados como valores a deduzir o INSS na soma de R$546,65 e o ISS na soma de
R$113,58.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, afasta-se a preliminar de nulidade e há motivo para retificação da Decisão a
quo proferida e reconhecimento total da pretensão meritória do recurso voluntário parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, recalculando o imposto devido após abater
R$1.503,33 dos rendimentos tributáveis e considerar como valores a deduzir o INSS de
R$546,65 e o ISS de R$113,58.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original